Tribunal: TJMT
Processo: 0052951-39.2010.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0052951-39.2010.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILENE BERNARDES DE SOUZA - CPF: 347.337.521-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), W R COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.678.215/0001-54 (RECORRIDO), BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.481/0001-09 (RECORRIDO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRIDO), KAROLINNY CONCEICAO ROSA - CPF: 053.824.021-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0052951-39.2010.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Recorrente(s):

Marilene Bernardes de Souza

Recorrido(s):

W. R. Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA ME

Bomprecosuper Supermercados Eireli – EPP e

Karolinny Conceição Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Pretensão recursal visando à reforma da sentença, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as medidas de execução, pois após a resposta infrutífera da pesquisa nos sistemas Bacenjud e Renajud, a exequente pleiteou pela suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaportes e cartões de crédito, quais não foram deferidas.

2.
Conforme constou dos fundamentos da sentença:
Em que pese o pedido da parte exequente para oficiar o Ministério do Trabalho/CAGED e INSS com o objetivo de encontrar existência de vínculo empregatício, tal medida se mostrou indeterminada para a conclusão da presente execução, o que é incompatível com os princípios norteadores do Juizado Especial Cível (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), razão pela qual REVOGO a decisão de id. 133945016, nos itens c.1 e c.2 (no que tange a referida determinação)
. No mais, quanto ao pedido de consulta ao SNIPER, friso que este sistema serve apenas para facilitar a investigação patrimonial a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judicias de forma mais ágil e eficiente. Nesse sentido, defiro o pedido de pesquisa online por meio do SNIPER, juntando, nesta oportunidade, o resultado da pesquisa, cuja diligência restou infrutífera.Cumpre ressaltar que diante do pedido da parte exequente para consulta ao Sistema INFOJUD, foram realizadas as buscas dos dois últimos anos e a resposta foi negativa: “NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTREGUE PARA NI E EXERCÍCIOS INFORMADOS”.
Com efeito, é incabível diligências do juízo na busca de dados dos possíveis Devedores/endereços/bens, já que é obrigação do credor a localização dos bens passíveis de penhora, aliado ao fato de que já foram realizadas as consultas possíveis junto aos sistemas conveniados do TJ/MT, sem sucesso.
(Grifei)

3. Sabe-se que é ônus
do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

4.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

5. F
oi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

6.

O
credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca do paradeiro ou da existência de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “a quo” a expedição da certidão.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Isto posto, restando incabível diligências do juízo na busca de dados dos possíveis Devedores/endereços/bens, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, notadamente ao se considerar que já foram operacionalizadas todas as ferramentas disponíveis nos sistemas conveniados do TJ/MT nestes autos (sisbajud, renajud, sniper e anoreg), sem a localização de bens passíveis de penhora. Saliento, por oportuno, que a parte Exequente poderá, por simples petição, promover o desarquivamento e respectivo prosseguimento da execução na eventual localização de bens do Devedor. Se for o caso, o prosseguimento dependerá, porém, da atualização do crédito e, indicação pelo(s) Credor(es), conforme o caso, de dados objetivos do(s) endereço(s) do(s) Devedor(es) ou, no caso de penhora, a descrição exata do bem e sua respectiva localização, sob pena de indeferimento..”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024